Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704166-63.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA RODRIGUES, LUIZA HELENA RODRIGUES APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TL LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANA LUIZA RODRIGUES e LUIZA HELENA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em desfavor do CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TL LTDA - ME, indeferiu a petição inicial. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/06/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 27/06/2023, às 00h00min, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 28/06/2023, e encerrando-se no dia 18/07/2023. Portanto, o recurso interposto em 01/08/2023 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator